Tribunal: TJSP
Processo: 1031951-93.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para o recolhimento das custas – Agravantes que não se enquadram no conceito de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Decisão mantida – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1031951-93.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes SUELY DO PRADO BORGES e AFRÂNIO MACHADO BORGES
JUNIOR, é agravado KELLOGG BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031951-93.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38123 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 38123
AG REG.No: 1031951-93.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SUELI DO PRADO BORGES E OUTRO
AGDO. : KELLOGG BRASIL LTDA.
*AGRAVO INTERNO
Interposto contra decisão que
indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para
o recolhimento das custas
Agravantes que não se
enquadram no conceito de hipossuficiente que a Lei visa
proteger Decisão mantida Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a r.
decisão de fls. 687 que, nos autos da apelação, indeferiu o pedido de
justiça gratuita formulado pelos recorrentes e concedeu prazo para
recolhimento do devido preparo.
Os agravantes sustentam que os documentos
anexados deixam clara a crítica situação financeira, que piorou durante a
pandemia, por isso, tiveram que pleitear o auxílio emergencial do
Governo. Insistem em dizer que não possuem condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do sustento da família. Buscam a
reforma do decisum.
Cumprido o disposto no artigo nos termos do artigo
1.021, §2o, do CPC, retornaram os autos.
É o relatório.
Como é cediço, o novo CPC transferiu à Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031951-93.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38123 - Cássia/Fabiane
3
Instância o juízo de admissibilidade dos recursos.
Bem por isso, este Relator analisando toda a
documentação anexada, indeferiu o benefício da justiça gratuita e
determinou o depósito das custas de preparo, em cinco dias, sob pena de
deserção, valendo o destaque:
“Os apelantes pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, após sentença que lhes foi desfavorável, todavia, não
juntaram aos autos qualquer documento capaz de comprovar a
alteração da situação financeira anterior.
Não se podendo olvidara que a simples declaração de
hipossuficiência não se presta a tal intento.
Observe-se que Sueli e Afrânio são casados e, este último se
qualificou como empresário, além do que, os documentos
anexados a fls. 11 e seguintes demonstram que possuem bens,
situação incompatível com a alegada pobreza, não se
enquadrando no conceito de hipossuficiente que a Lei visa
proteger.
Quanto ao mais, inadimplência não se presta a apoiar pedido de
justiça gratuita.
Ora, não se deve perder de vista que a assistência judiciária foi
criada para possibilitar o acesso dos necessitados à Justiça,
enquadrando-se nesta categoria aqueles que vivem com parcos
recursos, como por exemplo, uma aposentadoria do INSS.”
Como visto, restaram claras as razões que levaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031951-93.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38123 - Cássia/Fabiane
4
indeferimento do benefício da justiça gratuita, não tendo os agravantes
apresentado argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada por
este Relator.
Pelo exposto, proponho à Turma Julgadora que
negue provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator